Tribunal: TJBA
Processo: 0502149-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502149-69.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Vanessa da Jesus Oliveira Paim Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA, IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se o embargante contra a fixação dos honorários sobre valor da causa irrisório. Requer a fixação por equidade. 2. Considerando que o valor da causa informado na inicial, foi de R$ 1.000,00, irrisório, portanto, acolhe-se os aclaratórios para, com esteio no artigo 85, §8º do CPC/15 arbitrar os honorários, por equidade, no valor de R$ 1.000,00, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da embargada. 3. Embargos de Declaração Acolhidos. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0502149-69.2015.805.0001, tendo como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado Vanessa da Jesus Oliveira Paim , Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: